Tribunal: TJPA
Processo: 0006322-35.2006.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0006322-35.2006.8.14.0301

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS

PROCURADOR: ELIZETE FRANCISCA GUIMARAES DOS SANTOS

AGRAVADO: JOVELINA ARRUDA

INTERESSADO: CIA DE DESEMVOLV E ADM DA AREA METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, a, DO CPC.
TEMA 660/STF.
NÃO PROVIMENTO.

1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário, fundada na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tendo o Supremo Tribunal Federal fixado que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, em conformidade com tese firmada no julgamento do RE n.º 748.371/RG (Tema 660/STF).

2. Recurso não provido.

ACÓRDÃO
:

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
reunidos na
2
7
ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de
24
a
31 de julho
de 2024),
por unanimidade, em
n
egar provimento a
o agravo interno
em recurso extraordinário
, nos termos do voto
do Relator, Desembargador Vice-Presidente. Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).

Belém
/PA
, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata
-se de
agravo interno
(ID. N.º
17153584
)
,
interposto p
elo

E
SPÓLIO DE
J
OSÉ
F
RANCISCO DOS
S
ANTOS
(
REPRESENTADO POR
E
LIZETE
F
RANCISCA
G
UIMARÃES DOS
S
ANTOS
)
,contra decisão que
negou seguimento ao
recurso extraordinário
interposto nos autos,
por aplicação do Tema 660/STF (ID. N.º
16731427
).

A parte recorrente aleg
a
, em síntese,
que
,
nas razões do recurso extraordinário anteriormente interposto, fez apresentação formal e motivada da repercussão geral, demonstrando, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo
.

Aduz que “
o Supremo Tribunal Federal tem aplicado entendimento diverso ao que constou na r. decisão recorrida, no sentido de que é sim cabível o Recurso Extraordinário, estando configurada a violação frontal e direta ao art. 93, IX culminando com o art. 5º, LIV e LV da CF
”
.

Nesses termos, pugna pelo “
TOTAL PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, reconhecendo a existência de repercussão geral ao caso, reformando, para tanto, a decisão proferida, a fim de que o Recurso Extraordinário interposto seja admitido e apreciado pela Corte Constitucional
”.

Foram apresentad
as contrarrazões, conforme ID.
N.º
18883687.

É o relatório.

VOTO

De início, observo que o recurso extraordinário e o agravo interno em recurso extraordinário
em análise
foram interpostos após a entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

Pois bem.
No caso vertente, c
umpre observar que esta Vice-Presidência
,
em decisão de ID N.º 11259893,
inadmitiu
o Recurso Extraordinário interposto pelo ora agravante, nos termos do art. 1.030, V, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, após a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário (ID N.º 11682341), os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal que, por sua vez, determinou
a devolução
do feito

a
esta Corte
de Justiça
, para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, em razão da orientação firmada
no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748
.
371
, que julgando o Tema
660, firmou a Tese 660 segundo a qual
não há
repercussão geral
na
controvérsia relativa à violação dos princípios do contraditório, devido processo legal e da ampla defesa
.

Assim,
em estrito cumprimento à supracitada determinação exarada pela Suprema Corte
,
foi negado
seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC,
uma vez que a hipótese se amoldava
aos termos fixados na Tese 660 do STF.

Neste diapasão, salienta-se que
a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que suposta violação das garantias constitucionais
do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
não possui repercussão geral, por demandar a análise da exata aplicação de normas infraconstitucionais aos fatos e provas
,
como fixado no julgamento do RE n.º 748.371/RG (tema 660/STF)
, culminando com a
negativa de seguimento
ao
recurso extraordinário, à luz do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, não
prosperando, desta feita, a insurgência
manifestada pelo recorrente no âmbito do presente recurso de Ag
ravo Interno.

Na hipótese sob exame, conforme
exposto
, a tese recursal é estritamente ligada à legislação infraconstitucional federal, não sendo possível admitir e dar seguimento ao recurso extraordinário interposto.

Não em outro sentido
, co
nfira-se
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO

GERAL (TEMA 660). DOAÇÃO ELEITORAL. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA

PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. II – A matéria sobre doação eleitoral e seus limites é de índole infraconstitucional, regida pela Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições). III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (ARE 1249066
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229DIVULG 16-09-2020 PUBLIC 17-09-2020)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
1º.08.2013 Tema 660). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1096731
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123DIVULG 07-06-2019PUBLIC 10-06-2019)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA: REQUISITOS DE CABIMENTO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 318 E 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1136520
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018PUBLIC 09-10-2018)”.

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. Inexiste repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 834718
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 01-06-2015PUBLIC 02-06-2015)”.

Sendo assim, voto pelo
não provimento do agravo interno
.

Belém/PA, d
ata registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 31/07/2024